Tribunal: STF
Processo: RE 1316452
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA N. 395/RG. DIREITO RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA JUDICIAL DE DIFERENÇAS E VERBAS RETROATIVAS. INADEQUAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.



    1. Ao apreciar o RE 638.815 (Tema n. 395/RG), o Supremo declarou inconstitucional a incorporação dos chamados “quintos”, verba decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001. 



    2. Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal, embora tenha assentado inadequada a cessação imediata do pagamento de quintos incorporados, não permitiu a cobrança judicial de diferenças e retroativos.



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, dando provimento ao agravo interno e, por consequência, ao recurso extraordinário, extinguir a execução.